Tribunal: TJES
Processo: 5006820-06.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006820-06.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE DA SILVA GUIMARAES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA PELA DISCREPÂNCIA EXTREMA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente a “Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais, com Pedido de Anulação de Cláusulas Abusivas e Ilegais, Realinhamento de Juros, Compensação de Valores Pagos e Repetição do Indébito”, proposta contra instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais, limitação dos juros remuneratórios e restituição em dobro de valores cobrados em excesso. A sentença indeferiu os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada (987,22% a.a.) configura abusividade frente à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (86,67% a.a.); (II) estabelecer se a abusividade contratual justifica a descaracterização da mora da devedora e o consequente dever de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (III) determinar se o descumprimento contratual é suficiente para gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A estipulação de taxa de juros muito superior à média de mercado configura situação excepcional que admite a revisão contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 382 e precedentes).

4. A taxa de 987,22% a.a., mais de onze vezes superior à média de mercado (86,67% a.a.), evidencia onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, violando o art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de limitação dos juros à taxa média de mercado como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e proteger o consumidor da exploração financeira.

6. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor, afastando penalidades por inadimplemento.

7. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando configurada cobrança indevida não justificada.

8. A simples existência de cláusulas abusivas ou descumprimento contratual, sem demonstração de abalo moral efetivo, não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa de forma desproporcional a média de mercado apurada pelo Banco Central, configurando onerosidade excessiva e ensejando intervenção judicial.

2. A desproporção manifesta entre a taxa contratada e a taxa média de mercado justifica a limitação judicial dos juros remuneratórios.

3. A abusividade contratual descaracteriza a mora do consumidor e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

4. A mera existência de cláusula abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22-11-2023; STJ, AgInt no AREsp 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01-07-2021; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 0014337-89.2020.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, DJe 19-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006820-06.2023.8.08.0014.

APELANTE: ROSIANE DA SILVA GUIMARÃES.

APELADA: CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Rosiane
d
a Silva Guimarães
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (
id 10513280
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da “Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais, com Pedido de Anulação de Cláusulas Abusivas e Ilegais, Realinhamento de Juros, Compensação de Valores Pagos, Repetição do Indébito” proposta por ela contra
Crefisa S. A. Cr
é
dito Financiamento
e

Investimentos
, que julgou “IMPROCEDENTES os pedidos”
deduzidos na petição inicial
e
a
condenou “autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2º do CPC; advertindo-se, contudo, que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e, em razão disso, resta suspensa a exigibilidade da verba por ela devida (art. 98, § 3º do CPC)”.

Nas
razões recursais
(
id 10513281, fls.
01-1
2
)

a
apelante
alegou
,
em síntese,
que: 1)
está configurada
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal n.º 051810041780,
uma vez que

nele foi aplicada
a taxa anual de 987,22%,
que
representa mais de dez vezes a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central para a mesma operação na época da contratação (fevereiro/2023), que era de 86,67% a.a.;
e 2)
tal discrepância autoriza a revisão contratual, com fundamento no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor,
implicando n
a descaracterização da mora e
no direito à
repetição do indébito.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença e julgado procedentes os pedidos deduzidos em sua petição inicial.

Contrarrazões apresentadas no id 10513684, pelo desprovimento do recurso.

Assiste razão à apelante.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382), mas admite a revisão em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva em face das peculiaridades do caso concreto.

Para tanto, a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil, embora não constitua um limitador, é “referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada”.

A propósito, a jurisprudência, inclusive, tem reconhecido a abusividade em taxas que superam uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado.

Nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data da publicação/fonte DJe 22-11-2023; TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, Décima Sétima Câmara Cível, data da publicação/fonte DJe 10-04-2024; TJES – Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, data da publicação/fonte DJe 14-03-2024; TJES – Apelação Cível n. 0014337-89.2020.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, data da publicação/fonte 19-11-2024.

No caso, encontra-se demonstrado que a taxa anual de juros contratada foi de 987,22% (id 10513252 – fl. 01), sendo que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado), à época da contratação (fevereiro de 2023), era de 86,67%
1
ao ano (id 10513253 – fl. 02).

A desproporção é manifesta, ou seja, a taxa contratada revela-se mais de onze vezes superior à média de mercado (987,22% ÷ 86,67% ≈ 11,39), o que caracteriza desvantagem exagerada para a consumidora e impõe a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em outros termos, ainda que o juízo de primeiro grau tenha reconhecido que a taxa contratual superou a média de mercado, falhou, data maxima venia, em ponderar que a magnitude dessa discrepância é, por si só, a excepcionalidade que justifica a revisão, em linha com os próprios precedentes do c. STJ.

Outrossim, “o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 21-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021).

Consequentemente, a cobrança de valores excessivos, decorrente de conduta que viola a boa-fé objetiva e não configura engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Por fim, no que diz respeito à pretensão de indenização por danos morais, embora a parte apelante tenha pleiteado sua condenação, é imperioso destacar que a mera existência de cláusulas contratuais abusivas ou o descumprimento contratual, por si só, não são suficientes para configurar dano moral indenizável. Nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp n. 1.923.537/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 29-11-2021, data da publicação/fonte DJe 15-12-2021; e AgInt no AREsp n. 1.521.140/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 24-08-2020, data da publicação/fonte DJe 15-09-2020). Logo, unicamente neste ponto é que a alegação da recorrente não merece guarida.

Posto isso,
dou provimento

parcial
ao recurso para reformar a respeitável sentença e, deste modo, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela autora-apelante, para: (I) reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada; (II) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação (86,67% a.a.); (III) descaracterizar a mora contratual; (IV) condenar a Apelada à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença; V) inverter os ônus da sucumbência e, nos termos dos artigos 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, a ser apurado em liquidação.

É como voto.

1
-

Fato que se confirma no sito do BACEN: (https://www3.bcb.gov.br/sgspub) inserindo o código 20742, definindo o período desejado (ex.: fevereiro de 2023) e exportando os valores em formato CSV ou visualizando diretamente no gráfico.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.